Tribunal: TJDFT
Processo: 0714854-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FARMÁCIA. VENDA. MEDICAMENTO. DIVERSO. RECEITUÁRIO. RISCO À SAÚDE. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM.
1. Conforme a teoria do risco do negócio preconizada no aludido art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores respondem objetivamente pelos infortúnios empresariais que envolvem a prestação de serviços inerentes à atividade lucrativa que desempenham, não podendo se furtar aos riscos da sua atividade econômica, tampouco transferi-los ao consumidor.
2. Em razão do erro grosseiro e da falha na prestação do serviço, irrelevante a prova quanto ao efetivo prejuízo, tratando-se, pois, de direito à condenação por dano moral in re ipsa, ou seja, que decorre do próprio ato, com apoio na responsabilidade objetiva, em que o ilícito enseja, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade pela simples exposição da saúde do consumidor a risco.
3. Negou-se provimento às apelações.